Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CARÁTER ABSOLUTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MULTA. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a interposição de recurso para afastamento da multa fixada pelo Juízo a quo, visto restar preclusa a matéria, haja vista a referida decisão ter sido publicada em 18/11/2021.
2. Não havendo demonstração de que o empréstimo concedido tinha por finalidade o financiamento de atividade comercial desenvolvida pela parte, correta é a aplicação da legislação consumerista. 2.1. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa.
3. Em se tratando de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Esse é o entendimento desta Oitava Turma.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.